Tribunal: CARF
Processo: 11080.724745/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724745/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.635 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DA
CONDUTA DOLOSA.
Identificada a situação descrita no inciso V do artigo 29 da Lei Complementar
no 123/2006 e constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, consoante previsão do artigo 29,
§9o, II, da Lei Complementar no 123/2006, é correta a exclusão de ofício das
empresas optantes pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Bianca Felicia
Rothschild, que davam provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724745/2017-98
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724745/2017-98

Relatório
Discute-se nos autos o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 02/2017 (fls. 260
do e-processo) lavrado para excluir o contribuinte do Simples Federal a partir de 2013, com
sanção pelos próximos dez anos, conforme disposto no artigo 29, §§ 1o e 2o da Lei
Complementar no 123/2006, em razão da suposta prática reiterada de infração à legislação
tributária, cuja previsão se encontra no artigo 29, V, da Lei Complementar no 123/2006,
constatada em representação fiscal constante das fls. 02/07 do e-processo.
Segundo consta da referida representação fiscal:
A presente fiscalização tem origem em procedimentos internos de análise, onde foi
apurada à prática de omissão de receita, tida pelo comparativo dos valores das
operações de venda contidas nas notas fiscais eletrônicas, em relação à receita bruta
informada nos respectivos PGDAS mensais do SIMPLES NACIONAL, do ano de
2013.
Tendo sido apurada omissão de receita no ano de 2013, foi encaminhada “Carta Alerta",
a contribuinte demonstrando os valores da receita bruta mensal obtidas das notas fiscais
eletrônicas de venda e os valores mensais declarados nos respectivos PGDAS, cujo
objetivo do procedimento era a contribuinte apresentar justificativa para as diferenças
apresentadas ou em sendo pertinentes tais diferenças, receita providenciar a sua auto
regularização, em relação ao que a contribuinte simplesmente desconsiderou a
comunicação da Receita Federal do Brasil contida na carta alerta.
[...]
Tendo em vista que o ponto central de análise da fiscalização diz respeito a apuração da
efetiva receita bruta de venda, do ano de 2013, não houve maiores óbices para obter tais
dados, pois foram baixadas as notas fiscais eletrônicas, nas quais apuramos o valor da
receita bruta desse ano. Para demonstrar a omissão de receita de venda comparamos os
valores obtidos das notas fiscais eletrônicas de venda em relação aos valores declarados
mensalmente nos PGDAS, sendo verificado que a contribuinte omitiu receita em todos
os meses do ano de 2013.
[...]
Prosseguindo ainda na análise da resposta, cumpre destacar que não houve nenhuma
manifestação quanto ao solicitado no item 5 do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, no qual apresentamos as diferenças de receita bruta tida em relação aos valores
constantes das notas fiscais eletrônicas e os valores mensais informados nos PGDAS
mensais, do ano de 2013, o que para a fiscalização é sinal de consentimento no tocante a
omissão de receita levantada pela fiscalização, a qual demonstramos na planilha
intitulada de "DIFERENÇA APURADA PELO COMPARATIVO DAS NFe DE
VENDA X PGDAS -RECEITA BRUTA", cujos valores transcrevemos abaixo:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724745/2017-98

Com base no demonstrativo acima, fica evidente a prática reiterada de infração a
legislação do Simples Nacional, relativa a omissão ocorrida em todos os meses do ano
de 2013.
Ainda com relação ao demonstrativo da omissão de receita, resta explicito que da
receita bruta auferida no ano de 2013, a contribuinte declarou, nos PGDAS do 2013,
apenas uma parte do seu valor, correspondente a 33,67% (R$ 712.230,97 / R$
2.115.352,42 = 33,67%). Por outro lado, fica também demonstrado que o montante da
omissão de receita anual foi da ordem de 66,33% (R$ 1.403.121,45 / R$ 2.115.352,42 =
66,33%). Em outras palavras, podemos afirmar que a contribuinte declarou, nos
PGDAS, apenas 1/3 da receita bruta auferida, tendo omitido 2/3.
[...]
No tocante ao dispositivo legal que trata da prática reiterada de infração as normas do
Simples Nacional, a doutrina interpretou que a reiteração de tal infração ocorre apenas
no segundo mês da prática de omissão de receita, sendo esta uma interpretação bastante
lógica, pois no primeiro mês ocorreu a infração de omissão de receita, efrúrelação a qual
não podemos afirmar que a mesma traz em seu bojo a prátic^Kreiterada de^j infração a
legislação do Simples Nacional, sendo consumada a reiteração apenà$ no/secundo/mês
da ocorrência da mesma infração, que no caso foi a prática de omissão de receita.
Para comprovar que no mês de janeiro de 2013 a contribuinte incorreu na prática
reiterada de infração a legislação do Simples Nacional, relativa a omissão de receita,
juntamos o PGDAS do mês de dezembro/2012, no qual a contribuinte declarou receita
bruta de R$ 80.999,38 (oitenta mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e oito
centavos) e planilha das notas fiscais eletrônicas de venda emitidas também no mês de
dezembro/2012, onde está demonstrado que a receita bruta de venda desse mês foi de
R$ 198.860,63 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e três
centavos), o que evidencia omissão de receita no mês de R$ 117.861,25 (cento
dezessete mil, oitocentos e sessenta e um reais, vinte e cinco centavos), a qual
representa em torno de 60% (sessenta por cento) da receita bruta tida nas notas fiscais
de venda emitidas no mês, tendo em vista à apuração ter sido realizada pelo regime de
competência.
Para a fiscalização não resta dúvida de que já no mês de janeiro/2013, a contribuinte
incorreu em prática reiterada de infração a legislação do Simples Nacional, contida na
Lei Complementar n° 123, o que é fato determinante para se processar a exclusão da
contribuinte desta sistemática de tributação simplificada, mediante expedição de Ato
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724745/2017-98

Declaratório Executivo, com efeitos a partir do mês da ocorrência da prática reiterada de
infração a legislação em tela, ou seja janeiro/2013, haja vista que a legislação do
Simples Nacional definir condutas que ensejam a exclusão desta sistemática de
tributação.
Devidamente cientificado da exclusão, o contribuinte alegou em síntese:
a) Em relação ao Livro de Saída exigido pela fiscalização, conforme a Resolução
CGSN n° 94/2011, não mais é válida essa exigência, somente a que diz respeito
ao Livro de Entradas, razão pela qual deixou de apresentá-lo. Quanto aos extratos,
não há lei que obrigue o contribuinte a conservá-los, bem como as pessoas
jurídicas não fazem contabilidade com base em extratos, razão pela qual também
deixou de apresentá-los;
b) A exclusão do Simples Nacional é nula, pois não foi julgado o mérito do
contencioso que ensejou a alegada prática de infração à legislação tributária, nem
mesmo aberto prazo para a defesa da contribuinte. Enquanto não encerrado o
procedimento fiscal, não há fundamentos para a exclusão do Simples Nacional, e
entendimento contrário a este viola princípios constitucionais como o do
contraditório e da ampla defesa;
c) O procedimento fiscal somente pode ser instaurado e executado após a emissão
do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal, que no caso não ocorreu no
que se refere ao período de 2012. Portanto, não há como ser considerado o mês de
dezembro de 2012, pois a exclusão, se mantida, só poderá produzir efeitos a partir
do mês em que incorrida a falha, conforme dispõe o art. 29, § 1o da LC n
123/2006, limitando-se ao exercício de 2013. A aplicação retroativa gera evidente
prejuízo ao contribuinte e infringe garantia assegurada constitucionalmente.
d) A sanção tem caráter de confisco, é desproporcional e ofende o princípio da
capacidade contributiva. Além disso, fere o direito de propriedade do contribuinte,
assim como sua subsistência na justa medida, conferida pela máxima da dignidade
da pessoa humana.
e) A exclusão da contribuinte pelo prazo de dez anos fere o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade que devem permear a Administração
Pública. Além do mais, não se pode comprovar que a empresa agiu de má-fé e em
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724745/2017-98

meios fraudulentos para com a Fiscalização, bem como não restou comprovada a
intenção no cometimento do ilícito.
f) Ademais, ocorreu tripla sanção: a) exclusão do Simples Nacional. b) exclusão
pelo período de 10 anos; e c) incidência da multa em decorrência do procedimento
fiscal.
Em sessão de 27/09/2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (“DRJ/CGE”) julgou improcedente a defesa do contribuinte. Nos
fundamentos do voto do relator (fls. 305/311 do e-processo):
Nulidade da Exclusão. Julgamento Primeiro dos Lançamentos.
A contribuinte argumentou que este processo sequer foi finalizado, pois não foi
realizado qualquer lançamento, nem abriu-se prazo de defesa, e tendo em vista que o
motivo da exclusão é a omissão de receita, deve ser julgado em primeiro lugar o mérito
do contencioso que ensejou a alegada prática reiterada de infração à legislação
tributária.
Todavia, não procede sua asserção.
Com efeito, ambos os processos podem processar-se independentemente, por falta de
disposição legal específica.
Nesse sentido, aliás, é o argumento decorrente da própria Súmula CARF no 77, que diz:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão.
Outrossim, ao contrário do que alegado, os lançamentos constam do processo no
11070.721022/2017-56 no qual a contribuinte, notificada, não o impugnou.
Mas mesmo que assim não fosse, caberia à contribuinte trazer à colação elementos que
demonstrassem que a receita omitida apurada (v. Representação - fls. 04-05) não era
aquela. Ora, a esse respeito a manifestante nada disse ou comprovou.
A interessada invocou, ainda, violação de inúmeros princípios da Constituição Federal e
da Lei no 9.784/1999, tais como o da legalidade, motivação, moralidade, ampla defesa,
razoabilidade etc.
Ora, não cabe discussão da constitucionalidade de lei em sede administrativa consoante
estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 na redação dada pelo art. 25
da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 [...]
Efeito Retroativo da Exclusão para janeiro de 2013.
A impugnante questionou o fato de a fiscalização anotar que já em Dezembro de 2012
ocorrera omissão de receita de molde a ensejar 3⁄4 já a partir de janeiro de 2013, em face
de idêntica ocorrência 3⁄4, a reiteração da infração.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724745/2017-98

De fato, o § 1o do art. 29 da LC no 123/2006 é claro ao estabelecer que a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a hipótese prevista no inciso
V, ou seja, a partir de janeiro de 2013.
De outra parte, a contribuinte não trouxe aos autos nenhum elemento que demonstrasse
a inocorrência da omissão de receita em 12/2012 e, caso o fizesse, apenas o mês de
janeiro/2013 não poderia ser tributado e computado para efeito de exclusão.
Mas mesmo que não ocorresse omissão em dezembro de 2012, a nosso ver o que a
norma prevista no inciso V do art. 29 se refere - prática reiterada de infração – diz
respeito ao período fiscalizado, no caso o ano-calendário de 2013.
Retroatividade dos efeitos da exclusão
A legislação vigente, Lei Complementar no 123/2006, é cristalina ao fazer incidir a
exclusão a partir dos fatos que a ensejaram.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar se á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de
atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o do art. 3o;
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita
bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano calendário
de início de atividade.
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no
inciso II do art. 3o.
Desta forma, existindo norma expressa dispondo sobre a retroação da norma que exclui
a empresa do Simples Nacional, tendo em vista o motivo da exclusão, não há como
acolher o pleito da contribuinte, sendo de rejeitar-se a preliminar de nulidade arguida.
Sansão desproporcional. Ofensas aos princípios da capacidade contributiva e não-
confisco
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724745/2017-98

A contribuinte aduziu que com a retroação houve violação dos princípios da capacidade
contributiva e do não-confisco.
Ora, como visto acima, descabe questionar a constitucionalidade das leis em vigor.
Prazo de 10 (dez) anos de Exclusão
A defendente arguiu que foi aplicado o disposto no § 2o do art. 29 da LC n 123/2006,
que estabelece prazo de dez anos para exclusão do Simples Nacional, entendendo que as
hipóteses ali elencadas não ocorreram [...]
[...] a contribuinte desde dezembro de 2012, pelo menos, até dezembro de 2013,
declarou receitas em valores muito inferiores aos faturados conforme suas notas fiscais,
declarando cerca de 1/3 dos valores efetivamente praticados [...]
[...]
Vê-se pelo demonstrativo de fls. 05, que de um faturamento total no ano calendário de
2013 de R$ 2.115.352,42, foram declarados somente R$ 712.230,97, tendo a
contribuinte omitido receitas no montante de R$ 1.403.121,45, com diferenças em todos
os meses de forma reiterada!
Dessa forma, ficou bem demonstrada "a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta
Lei Complementar" de que fala a lei acima transcrita.
Logo, a exclusão por dez anos é de incidência obrigatória em face da tipificação da
conduta observada pela impugnante.
Tripla condenação (ofensa à proporcionalidade).
A contribuinte sustentou que houve tripla condenação: a) exclusão retroativa a janeiro
de 2013; b) exclusão com sansão por dez anos; e c) incidência de multas em decorrência
de procedimento fiscal.
Porém, não procede sua argumentação.
A exclusão retroativa ocorreu a partir da data do fato ilícito e a exclusão por dez anos,
sim, constituiu também sansão, sendo que o lançamento das diferenças apuradas, com
os encargos legais, decorre do descumprimento das normas legais a que deu causa.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa anteriormente apresentados.
Questiona como seria possível a exclusão do Simples Nacional por meio de
processo administrativo – no caso o presente – o qual sequer finalizou, não tendo sido nem
mesmo realizado qualquer lançamento.
Quantos aos argumentos fundados em princípios constitucionais, o contribuinte
afirma que não teria sustentado a inconstitucionalidade de lei, mas sim violação a dispositivos
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724745/2017-98

constitucionais. Afirma que tão somente requer que sejam respeitadas a Constituição Federal e a
Lei no 9.784/1999.
Afirma ainda que em nenhuma hipótese poderia lhe ser imputada uma pena antes
mesmo da constatação do fato. Afirma que para ser excluído do regime é imperioso que primeiro
deve ser analisado e julgado o mérito do contencioso que ensejou a alegada prática reiterada de
infração. Seria nulo o ADE lavrado antes de encerrado procedimento de fiscalização.
Também defende que não poderia ser considerado o prazo de dez anos sem a
possibilidade de opção pelo regime, diante da ausência de comprovação da utilização de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/10/2018 (fls. 315 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
14/11/2018 (fls. 318 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Tendo em vista que o contribuinte não trouxe novos elementos de prova, nem
tampouco novos fundamentos jurídicos hábeis e suficientes para refutar aquilo que já fora
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724745/2017-98

decidido pela instância a quo, peço as devidas vênias para reproduzir os argumentos constantes
do acórdão recorrido, os quais merecem ser mantidos integralmente (fls. 305/311 do e-processo):
Nulidade da Exclusão. Julgamento Primeiro dos Lançamentos.
A contribuinte argumentou que este processo sequer foi finalizado, pois não foi
realizado qualquer lançamento, nem abriu-se prazo de defesa, e tendo em vista que o
motivo da exclusão é a omissão de receita, deve ser julgado em primeiro lugar o mérito
do contencioso que ensejou a alegada prática reiterada de infração à legislação
tributária.
Todavia, não procede sua asserção.
Com efeito, ambos os processos podem processar-se independentemente, por falta de
disposição legal específica.
Nesse sentido, aliás, é o argumento decorrente da própria Súmula CARF no 77, que diz:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão.
Outrossim, ao contrário do que alegado, os lançamentos constam do processo no
11070.721022/2017-56 no qual a contribuinte, notificada, não o impugnou.
Mas mesmo que assim não fosse, caberia à contribuinte trazer à colação elementos que
demonstrassem que a receita omitida apurada (v. Representação - fls. 04-05) não era
aquela. Ora, a esse respeito a manifestante nada disse ou comprovou.
A interessada invocou, ainda, violação de inúmeros princípios da Constituição Federal e
da Lei no 9.784/1999, tais como o da legalidade, motivação, moralidade, ampla defesa,
razoabilidade etc.
Ora, não cabe discussão da constitucionalidade de lei em sede administrativa consoante
estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 na redação dada pelo art. 25
da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 [...]
Efeito Retroativo da Exclusão para janeiro de 2013.
A impugnante questionou o fato de a fiscalização anotar que já em Dezembro de 2012
ocorrera omissão de receita de molde a ensejar 3⁄4 já a partir de janeiro de 2013, em face
de idêntica ocorrência 3⁄4, a reiteração da infração.
De fato, o § 1o do art. 29 da LC no 123/2006 é claro ao estabelecer que a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a hipótese prevista no inciso
V, ou seja, a partir de janeiro de 2013.
De outra parte, a contribuinte não trouxe aos autos nenhum elemento que demonstrasse
a inocorrência da omissão de receita em 12/2012 e, caso o fizesse, apenas o mês de
janeiro/2013 não poderia ser tributado e computado para efeito de exclusão.
Mas mesmo que não ocorresse omissão em dezembro de 2012, a nosso ver o que a
norma prevista no inciso V do art. 29 se refere - prática reiterada de infração – diz
respeito ao período fiscalizado, no caso o ano-calendário de 2013.
Retroatividade dos efeitos da exclusão
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724745/2017-98

A legislação vigente, Lei Complementar no 123/2006, é cristalina ao fazer incidir a
exclusão a partir dos fatos que a ensejaram.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar se á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de
atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o do art. 3o;
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita
bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano calendário
de início de atividade.
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no
inciso II do art. 3o.
Desta forma, existindo norma expressa dispondo sobre a retroação da norma que exclui
a empresa do Simples Nacional, tendo em vista o motivo da exclusão, não há como
acolher o pleito da contribuinte, sendo de rejeitar-se a preliminar de nulidade arguida.
Sansão desproporcional. Ofensas aos princípios da capacidade contributiva e não-
confisco
A contribuinte aduziu que com a retroação houve violação dos princípios da capacidade
contributiva e do não-confisco.
Ora, como visto acima, descabe questionar a constitucionalidade das leis em vigor.
Prazo de 10 (dez) anos de Exclusão
A defendente arguiu que foi aplicado o disposto no § 2o do art. 29 da LC n 123/2006,
que estabelece prazo de dez anos para exclusão do Simples Nacional, entendendo que as
hipóteses ali elencadas não ocorreram [...]
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724745/2017-98

[...] a contribuinte desde dezembro de 2012, pelo menos, até dezembro de 2013,
declarou receitas em valores muito inferiores aos faturados conforme suas notas fiscais,
declarando cerca de 1/3 dos valores efetivamente praticados [...]
[...]
Vê-se pelo demonstrativo de fls. 05, que de um faturamento total no ano calendário de
2013 de R$ 2.115.352,42, foram declarados somente R$ 712.230,97, tendo a
contribuinte omitido receitas no montante de R$ 1.403.121,45, com diferenças em todos
os meses de forma reiterada!
Dessa forma, ficou bem demonstrada "a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta
Lei Complementar" de que fala a lei acima transcrita.
Logo, a exclusão por dez anos é de incidência obrigatória em face da tipificação da
conduta observada pela impugnante.
Tripla condenação (ofensa à proporcionalidade).
A contribuinte sustentou que houve tripla condenação: a) exclusão retroativa a janeiro
de 2013; b) exclusão com sansão por dez anos; e c) incidência de multas em decorrência
de procedimento fiscal.
Porém, não procede sua argumentação.
A exclusão retroativa ocorreu a partir da data do fato ilícito e a exclusão por dez anos,
sim, constituiu também sansão, sendo que o lançamento das diferenças apuradas, com
os encargos legais, decorre do descumprimento das normas legais a que deu causa.
Ressalte-se que a nosso ver para que fique caracterizada a prática reiterada da
infração, nos termos do artigo 29, V, combinado com o seu §9o, II, é indispensável a constatação
da prática de conduta dolosa, ou seja, a utilização por parte do contribuinte de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo. In casu, a nosso ver a comprovação da referida
conduta fica bastante clara a partir do momento em que o contribuinte é intimado a apresentar
documentos fiscais e o mesmo se nega sem base normativa que o autorize.
Em sendo assim, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724745/2017-98

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital